Tribunal: STF
Processo: AP 1510
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de ação penal em face de SONIA TERESINHA POSSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE.



    Concluída a instrução e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa constituída pela ré, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor.



    Em 13/3/2024, o processo foi incluído em pauta da sessão virtual ordinária do Plenário, com início designado para o dia 22/3/2024, às 0h e término no dia 3/4/2023, às 23h:59min.



    A defesa do réu, em 14/3/2024, requereu que “seja especificado o dia exato e a hora do julgamento marcado, a fim de que o causídico possa exercer o direito previsto na lei à sustentação oral na forma do regimento” (eDoc. 97).. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico.



    Nos termos do art. 21-B, caput , do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    Nos termos do artigo 21-B, §2º do Regimento Interno da SUPREMA CORTE, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    Diante do exposto, considerando que as informações solicitadas são de conhecimento público, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente